Tribunal: TJSP
Processo: 2248156-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Insurgência em face de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Possibilidade de deferimento, desde que haja demonstração plausível - Comprovação da precária situação financeira - Inteligência do artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ - Decisão reformada, sem prejuízo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – Insurgência em face de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita - Possibilidade de deferimento, desde que haja demonstração plausível - Comprovação da precária situação financeira - Inteligência do artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ - Decisão reformada, sem prejuízo de eventual impugnação - Recurso provido.